Tribunal: TJMT
Processo: 1040465-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040465-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (RECORRENTE), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA USO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A utilização do cartão com chip e senha gera presunção de legitimidade da transação, sendo ônus do consumidor provar eventual falha da instituição financeira.

2.

A autorização tácita para o uso do cartão por terceiros configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.

A simples alegação de irregularidade do fornecedor, sem prova de ciência da instituição financeira, não caracteriza falha na prestação do serviço.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ARI FRIGERI
, interpõe agravo interno (Id 277622897), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a inexistência dos débitos referentes a operações ocorridas em 15/05/2024, que totalizam o montante de R$ 34.450,00.

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMETNO LTDA. e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, respectivamente, em contrarrazões (Ids 279278861 e 281971891), pugnam pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025